Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702261-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELIETE ABADIA RIBEIRO SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES, MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminares de não conhecimento. Rejeição. Ilegitimidade de terceiro interessado. Preclusão. Pagamento realizado por terceiro. Cancelamento do leilão. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, porquanto inaplicável a exigência de peças obrigatórias em autos eletrônicos, nos termos do CPC 1.017, §5o. 2. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. 3. Não cabe rediscussão de matéria já decidida e preclusa. 4. A alegação de ausência de vínculo jurídico com o imóvel ou com as partes originárias não afeta o fato de que o pagamento foi realizado e aceito pelo juízo como válido, com efeito de remissão de grande parte do débito, que foi aceito pelo credor. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 304 do Código Civil, sustentando que não é possível o pagamento de dívida por terceiro não interessado quando há oposição do devedor, no caso, a ora insurgente. Afirma ter manifestado claramente seu repúdio à intervenção da terceira e seu desejo de que a execução prosseguisse com o leilão, por considerá-lo o meio mais seguro e eficaz para a quitação definitiva de sua pendência; b) artigo 805 do CPC, alegando que o acórdão vergastado, ao manter a decisão que cancelou o leilão, aplicou o princípio da menor onerosidade de forma equivocada e prejudicial à própria devedora. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e TJRJ para demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão julgador não observou precedente firmado em regime repetitivo (Tema 886/STJ). Assevera que a questão da legitimidade da terceira não poderia ter sido decidida com base em ilações sobre sua condição de "possuidora". Requer, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a recorrida - MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS PEREIRA - pede a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 304 do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, assentou que “No tocante ao pagamento efetuado pela terceira interessada, este ocorreu nos termos do CCB 304, e a alegação de ausência de vínculo jurídico com o imóvel ou com as partes originárias não afeta o fato de que o pagamento foi realizado e aceito pelo juízo como válido, com efeito de remissão de grande parte do débito, que foi aceito pelo credor, conforme se verifica nos autos principais (ids 219431434 e 221965683).” (ID 75582613). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 805 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003